Tribunal: STF
Processo: ARE 1591201
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição de recurso extraordinário e incidente de uniformização de jurisprudência de forma simultânea. Inviabilidade do apelo extremo. Princípio da unirrecorribilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da interposição do recurso extraordinário simultaneamente a incidente de uniformização.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade de apelo extremo interposto simultaneamente a incidente de uniformização.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foi interposto incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.

    5. Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. 

    6. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.